Tribunal: STF
Processo: HC 232032
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 837174/SP – eDOC 17):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADA. TENTATIVA DE REJULGAMENTO PELA VIA DA REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE LOCAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM O VÍNCULO ASSOCIATIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação cuja fundamentação está vinculada a uma das três hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não funcionando como um segundo recurso de apelação. O acolhimento da pretensão revisional deve ser limitado às hipóteses em que a alegada contradição às evidências dos autos seja patente, induvidosa, dispensando reinterpretação ou reanálise subjetiva das provas carreadas aos autos, o que não ocorre na hipótese apresentada, de maneira que não houve debates acerca do mérito do tema apresentado pela defesa., 2. Ainda que assim não fosse, as instâncias antecedentes destacaram que o conjunto probatório colacionado no curso da instrução criminal permitiu concluir que o agravante estava, de fato, vinculado a um dos corréus para o comércio ilícito de entorpecentes, de maneira que om a convergência dos elementos de prova no sentido de reconhecer a autoria e a materialidade delitiva, faz-se imprescindível nova e verticalizada incursão na seara fático-probatória para reverter tal entendimento, providência inviável nessa angusta via do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido



    Alega-se que, em síntese, que “não se encontra motivação concreta no julgado aqui questionado para sustentar a condenação do paciente nas sanções relativas ao delito tipificado no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006”, tendo em visto que não foi comprovado que “que Matheus e o corréu Willian, tenham se unido com o intuito deliberado, estável e duradouro de se associarem (e se organizarem) para traficar drogas”.



    Busca-se a concessão da ordem a fim de que o paciente seja absolvido quanto ao crime de associação. Subsidiariamente, pede-se que seja restabelecida a sentença, para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, fixar regime aberto e substituir a pena.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente